Tribunal: TJBA
Processo: 8017231-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017231-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ALINE MARQUES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s):ANDREZA RAMOS CARDOSO, HALAN JAMERSSON BASTOS DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. CUSTEIO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o custeio de tratamento de fisioterapia neurofuncional prescrito à parte agravada, assegurando a continuidade do tratamento indicado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e se deve ser reformada a decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento de fisioterapia neurofuncional prescrito à parte agravada.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, decorrente da imediata eficácia da decisão agravada.

No caso concreto, não se evidenciam elementos suficientes para afastar, em juízo de cognição sumária, a tutela provisória deferida na origem, pois a controvérsia envolve direito à saúde e tratamento continuado relacionado ao quadro clínico da parte agravada.

Os elementos constantes dos autos indicam a relevância terapêutica do tratamento fisioterapêutico especializado e revelam que sua interrupção ou retardamento pode ocasionar prejuízos concretos, como regressão funcional e agravamento do estado de saúde.

A alegação de ausência de urgência não afasta a tutela concedida, porque a continuidade do tratamento, quando amparada por indicação médica e por risco de comprometimento do resultado útil do processo, justifica a preservação da medida deferida pelo juízo de origem.

A suspensão da decisão agravada acarretaria risco inverso relevante, consistente na interrupção imediata do tratamento, com potencial agravamento do quadro clínico da parte agravada, circunstância incompatível com a tutela jurisdicional adequada em matéria de saúde.

A alegação de existência de rede credenciada apta ao atendimento demanda dilação probatória e exame mais aprofundado, não sendo possível, nesta fase processual, infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem com base em alegações genéricas.

O eventual impacto econômico alegado pela operadora não prevalece, neste momento processual, sobre o direito à saúde, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de dano irreversível ou de grave comprometimento financeiro.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.019, I.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8017231-78.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravada
ALINE MARQUES DE ALMEIDA e OUTRO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239